Tribunal: TJPA
Processo: 0011457-83.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011457-83.2016.8.14.0040
APELANTE: N. S. RIBEIRO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: JOAO MALTA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011457-83.2016.8.14.0040

APELANTE: N. S. RIBEIRO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: JOAO MALTA DE JESUS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do presente recurso, posto que estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a ANULAÇÃO da sentença que rejeitou os embargos monitórios, alegando que houve cerceamento de defesa, pois seria necessária a produção de prova oral para elucidar os fatos ocorridos e para demonstrar o negócio jurídico que originou o cheque e que este foi emitido sem o consentimento da representante legal da empresa, alegando, inclusive que o cheque seria nulo e não representava uma ordem de pagamento. Também aduziu que seria necessária dilação probatória para demonstrar já que houve pagamento parcial da dívida.

Verifica-se,
in casu
, que o cheque em questão foi emitido por pessoa jurídica e assinado por quem tinha poderes para representá-la, a saber, HAMILTON SILVA RIBEIRO, conforme se denota do documento de id n. 1417001. Dessa forma, a recorrente não pode se valer da alegação de que o cheque seria nulo, em função de não ter sido autorizada a sua emissão, inclusive porque deixou de demonstrar que teria tomado qualquer providência para responsabilizar o assinante do título, em função deste ter se utilizado de recurso financeiro da empresa de forma indevida, ou que a procuração pública de id n. 1417001 teria algum vício ou que teria buscado a autoridade competente para relatar prática de algum crime praticado pelo Sr. Hamilton, ou seja, não consegue demonstrar o alegado de forma contundente.

Quanto a alegação de que seria necessário buscar a origem do débito constante na cédula, por meio de prova oral, também não merece prosperar haja vista que tal abordagem é dispensável neste tipo de demanda, cabendo ao embargante utilizar da via do art. 373, II do CPC para inviabilizar a pretensão autoral.

Nesse sentido, vejamos:

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
MONITÓRIA
.
CHEQUES
. 1.
Consoante entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em ação
monitória
fundada em
cheque
prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Súmula 531 do STJ. 2. Incumbe ao embargante, na qualidade de emitente dos
cheques
, demonstrar causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC,
ônus do qual se desincumbiu. Os documentos juntados pelo embargante dão credibilidade à versão trazida nos embargos monitórios de que houve a quitação da dívida que deu
origem
nos
cheques
, sendo imperiosa a manutenção da sentença. RECONVENÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1. Competia ao reconvinte, na forma do art. 373, I, do CPC, demonstrar que a cobrança indevida ultrapassou o limite do mero dissabor, atingindo o patrimônio moral do indivíduo, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Além disso, em se tratando de pessoa jurídica, somente é admitida indenização por danos morais quando há ofensa à sua honra objetiva, situação não verificada nos autos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70079919064, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Julgado em: 14-08-2019)

Ainda neste mesmo compasso segue e súmula 531 do STJ, que prescreve que “
em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”.

Sendo assim, mostra-se dispensável a prova oral requerida, de modo que esta, por si só, não seria capaz de desconstituir o crédito prescrito no cheque, não havendo, então, óbice para o julgamento antecipado do feito, conduta esta que se mostra compatível com o Princípio da Economia Processual e a com a Duração Razoável do Processo.

Também não resta demonstrado que parte da quantia descrita no cheque já foi adimplida, pois não há nos autos qualquer documento que se coadune com esta alegação, uma vez que a transferência bancária de fl. 50, foi realizada por pessoa jurídica estranha à lide e não há suporte de nenhum outro documento, como e-mail ou mensagens de texto, que demonstre que esta transferência teria a finalidade alegada; assim como não há como se constatar que o cheque de fl. 51 possui relação com o pagamento parcial do cheque, objeto da ação monitória ajuizada por JOAO MALTA DE JESUS, ora recorrido.

Desse modo não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, considerando que estamos diante de EMBARGOS MONITÓRIOS que visam se opor à cobrança de título de crédito prescrito, que no caso em tela se trata de um cheque, que possui presunção legal da legitimidade de título cambiário, a qual não foi desconstituída pela recorrente, assim como também não restou demonstrado que houve pagamento parcial do crédito constante no cheque. Portanto, deve-se manter
a convolação do mandado injutivo em título executivo judicial, nos mesmos termos da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/01/2020